Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705280-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LIAH RODRIGUES SILVA GRACIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LIAH RODRIGUES SILVA GRACIANO contra decisão de ID origem 182418558 - integrada pela decisão de ID origem 184039628 -, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença n. 0719373-81.2022.8.07.0018, movido contra o DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na decisão de ID origem 182418558, o Juízo possibilitou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) caso a parte credora renunciasse ao valor excedente a dez salários-mínimos, nos seguintes termos: (...) IV – Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, intime-se a parte exequente a proceder à atualização monetária e à indicação das deduções legais da obrigação de pequeno valor, inclusive com relação às custas judiciais recolhidas por ocasião do cumprimento de sentença, no prazo de CINCO DIAS. Em seguida, expeçam-se os pertinentes requisitórios, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC, de acordo com a planilha apresentada. Fica desde já determinada a expedição de RPV, em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos. Defiro, se o caso, o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte exequente. (...) A parte exequente opôs embargos de declaração contra essa decisão alegando omissão sobre o limite de 20 salários mínimos para expedição de RPV. O juízo da origem rejeitou os aclaratórios com a seguinte fundamentação: (...) Ao contrário do sustentado nos declaratórios, a expedição de RPV deve observar o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do art. 1o da Lei Distrital 3.624/2005. Isso porque a Lei Distrital no 6.618/2020, que havia alterado para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, padece de vício de inconstitucionalidade, conforme entendimento firmado pelo c. Conselho Especial deste e. TJDFT (ADIs 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8), oportunidade em que se fixou a orientação de que a “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”. A propósito, confiram-se as ementas dos aludidos julgados: (...) Além disso, não se olvide de que o trânsito em julgado da decisão final de mérito proferida na ação coletiva, cujo título fundamenta o presente cumprimento individual de sentença, ocorreu em11/03/2020 (ID 145975618, p. 66), isto é, em data anterior à vigência da aludida Lei Distrital (19/06/2020), a qual, em razão de ostentar natureza material e processual, não se aplica a situações pretéritas à sua entrada em vigor. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste e. Tribunal, inclusive do c. Conselho Especial: (...) Logo, não há falar em obrigação de pequeno valor superior a 10 salários mínimos no caso concreto. (...) A parte exequente interpõe Agravo de Instrumento. Nas razões recursais, alega que o processo de origem consiste em cumprimento de sentença referente ao título executivo formado na ação coletiva n. 32159/97, em que o agravado foi condenado ao pagamento de benefício alimentação a partir de 1996. Afirma que a decisão agravada não observou a modulação de efeitos realizada nos embargos de declaração da ADI de n. 0706877-74.2022.8.07.0000. Sustenta que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020 tem efeitos “ex nunc” e que preserva os procedimentos iniciados antes da publicação do acórdão. Diz que o pedido da expedição do RPV com base em 20 (vinte) salários mínimos fora proposto antes do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da norma e que é necessário aplicar a Lei Distrital n.o 6.618/2020 ao caso. Argumenta, ainda, que não poderia ter sido levada em consideração a decisão proferida no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 porque o excelso Supremo Tribunal Federal – STF declarou no RE n. 1.414.943/DF e no RE n. 1.412.762/DF, em controle difuso, a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, e que esse último entendimento deve prevalecer, nos termos do art. 102, § 2o, da Constituição Federal – CF. Defende a ocorrência da “abstrativização do controle difuso”, de forma que a decisão proferida pelo excelso STF a respeito da constitucionalidade de um diploma normativo produz efeitos vinculantes e contra todos (erga omnes). Expõe que as decisões sobre a constitucionalidade de normas proferidas por órgãos inferiores ao excelso STF não são definitivas, pois pode haver recurso para esse último. Menciona que a ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 nem mesmo transitou em julgado, haja vista que a Câmara Legislativa do Distrito Federal opôs Embargos de Declaração em face do acórdão, de modo que ainda não há coisa julgada. Tece considerações sobre a constitucionalidade formal da citada legislação distrital, uma vez que não tem natureza orçamentária e não gera aumento de despesa, tratando-se de norma editada com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da CF, o que chancela a possibilidade de iniciativa parlamentar. A parte agravante diz que as normas que dispõem sobre RPV possuem natureza processual e, por isso, devem ser imediatamente aplicadas. Ressalta que o Juízo de origem violou o princípio da separação dos poderes (art. 2o, CF) ao expandir o rol taxativo de hipóteses de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Assim, a parte agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinado o pagamento da parcela incontroversa mediante RPV em quantia não superior a 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020; e b) no mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da medida requerida em sede liminar e a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Preparo regular (IDs 55765029 e 55765026). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao acerto da decisão que indeferiu a expedição de RPV no valor máximo de 20 (vinte) salários mínimos. Pois bem, sobre o tema, necessário esclarecer que, o valor da RPV no âmbito do Distrito Federal correspondia a 10 (dez) salários mínimos, nos termos da Lei Distrital n. 3.624/2005. Recentemente, contudo, a Lei Distrital n. 6.618/2020 elevou o referido patamar para 20 (vinte) salários mínimos. Ocorre que, em sede de controle concentrado de constitucionalidade estadual, na ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, julgada em 9/5/2023, o Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade formal da Lei n. 6.618/2020, com efeitos prospectivos (ex nunc) e contra todos (erga omnes). A seguir, confira-se a modulação de efeitos realizada no referido julgamento: É cabível e apropriada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno [...] ISTO POSTO, julgo procedente o pedido para declarar inconstitucional a Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc (data da publicação do acórdão) e eficácia erga omnes [...] Contra essa modulação de efeitos foram opostos embargos de declaração pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, os quais foram acolhidos, sem efeitos modificativos, para explicitar o “alcance preciso da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade”, nos seguintes termos: II - Conheço e dou parcial provimento aos Embargos de Declaração da PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL para explicitar que estão compreendidas na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade todas as requisições de pequeno valor requeridas até a publicação do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade. No que diz respeito à alegação de inocorrência de trânsito em julgado da referida ADI, destaco que no seu próprio julgamento foi fixada a data de publicação do acórdão (22/5/2023) como marco para produção de efeitos dos seus efeitos. Outrossim, como se sabe, o julgamento realizado em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo Conselho Especial é de observância obrigatória para os órgãos a ele vinculados, nos termos do art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC. Diante disso, não cabe a esta instância recursal analisar os argumentos veiculados pela agravante relativos à constitucionalidade da legislação em comento. Quanto às alegações de que o excelso STF teria adotado entendimento diverso sobre o tema, destaco que, no julgamento dos REs n. 1.414.943/DF e n. 1.412.762/DF, publicados, respectivamente, em 27/1/2023 e 28/2/2023, não foi declarada expressamente, ainda que em controle difuso, a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020; houve, tão somente, juízo acerca da natureza da norma e do termo inicial de sua incidência. A despeito disso, ainda que se reconhecesse a constitucionalidade da referida Lei Distrital, a sua incidência não seria admitida na execução de origem. Isso porque, ao menos nesta fase de cognição sumária, tenho que a situação jurídica do credor se consolida com o trânsito em julgado do título executivo judicial, de modo que a legislação de regência para pagamento do requisitório é a vigente naquele primeiro momento. Dessa maneira, eventuais alterações legislativas supervenientes quanto ao valor da RPV não retroagem para alterar o patamar de recebimento antecipado a que o credor tem direito, salvo disposição expressa em sentido contrário. Para além disso, destaco que o excelso STF decidiu, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE n. 729.107/DF – Tema n. 792), que a lei posterior à data do trânsito em julgado do título executivo não pode alterar o regime de preferência dos requisitórios. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Sobre o tema, ressalto não desconhecer decisões recentes da Primeira Turma do excelso STF reconhecendo distinção com relação à Lei Distrital n. 6.618/2020 frente ao julgado no Tema n. 792. Contudo, consigno que o posicionamento do Ministro Alexandre de Moraes quanto à necessidade de ser inviável apenas aplicação retroativa da minoração do teto do RPV, e não da majoração, foi minoritário na época do julgamento, havendo, nessa própria Turma, divergência de dois ministros (Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli). A seu turno, a Segunda Turma é unânime em não prover pretensões semelhantes, conforme se extrai das Reclamações n. 54473 (Min. André Mendonça), 54469 (Min. Gilmar Mendes), 55309 (Min. Ricardo Lewandowski), 55459 (Min. Nunes Marques) e 58617 (Min. Edson Fachin). E, diante da divergência no âmbito do próprio excelso STF, não há que se falar em observância obrigatória do posicionamento adotado no âmbito da Primeira Turma. Esse é o entendimento que vem sendo externado pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal, confira-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 8-JUNHO-2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A questão constitucional pode ser resolvida no controle difuso pelos órgãos fracionários, e não apenas pela via direta, como consequência da objetivação dos recursos constitucionais. Todavia, essa decisão terá os mesmos efeitos do controle concentrado, ou seja, eficácia erga omnes e vinculante, somente se estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. 2. Não há jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 e diante da divergência instaurada entre as duas turmas sobre a aplicabilidade da norma frente ao Tema 792 de Repercussão Geral, não se trata de hipótese de observância obrigatória de decisão judicial, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil. 3. O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020 (ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000). Permanece vigente a legislação anterior (Lei Distrital 3.624/2005), em razão do efeito repristinatório das declarações proferidas em controle concentrado de inconstitucionalidade. 4. Por questões de segurança jurídica, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para salvaguardar as requisições de pequeno valor já implementadas e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023, o que autoriza a aplicação do entendimento veiculado no julgamento às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do processo, dado o efeito vinculante dessa decisão. 5. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 6. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 7. A 2a Turma do Supremo Tribunal Federal ainda sustenta a regra de aplicação da lei no tempo definida no julgamento do Tema 792 da repercussão geral para afastar a aplicação da Lei n. 6.618/2020, considerando a natureza híbrida da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório e a sua inaplicabilidade à situação jurídica já constituída, com fundamento na segurança jurídica, ressaltando que inexistem distinções neste julgado quanto ao fato de a lei diminuir ou aumentar o teto de pagamento do RPV. 8. A ação coletiva objeto de execução transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, o que torna inaplicável ao caso a nova disciplina. 9. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1789015, 00521303920168070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) No caso em apreço, em consulta aos autos de origem, verifiquei que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 11/3/2020 (ID origem 145975618 - Pág. 66), isto é, antes da publicação da lei em comento (19/6/2020), razão pela qual não lhe seria aplicável a Lei Distrital n. 6.618/2020. Diante disso, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante. Além disso, não se verifica a urgência, pois o Juízo da origem ainda não analisou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte agravada e não houve a determinação pelo Juízo da expedição do RPV. Desse modo, não vislumbro elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator